Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711773-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: A OLIVEIRA DA COSTA LTDA, AMANDA OLIVEIRA DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713074-30.2022.8.07.0005, indeferiu seu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). O agravante explica ter iniciado Cumprimento de Sentença e que, realizadas diversas diligências e pesquisas, todas restaram infrutíferas, motivo pelo qual requereu a expedição de ofício à SUSEP, tendo o juízo indeferido seu pedido. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma ser necessária a expedição do ofício para verificação de possíveis valores e consequente penhora, sendo indevido o indeferimento da decisão agravada. Ressalta que não se busca, apenas, a verificação da existência de eventuais planos de previdência privada (cuja penhorabilidade ou não há se ser analisada oportunamente, diante das características a serem informadas pelo oficiado, acerca da natureza daqueles), mas também de outros ativos, tais como títulos de capitalização, valores mobiliários e seguros, passíveis de serem penhorados, o que somente é possível de se diligenciar por meio do Poder Judiciário. Destaca a possibilidade de expedição do ofício a necessidade de observância do princípio da cooperação. Colaciona julgados em abono de sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e determinar a expedição do ofício à SUSEP. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se presentes os requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 227379012 dos autos de origem, traz o seguinte teor: Indefiro, ainda, o pedido de expedição de ofício ao SUSEP- Superintendência de Recursos Privados. Embora tenha se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, o Superior Tribunal de Justiça também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente em fundos de previdência privada não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos. Logo, a medida pleiteada é inócua. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 26/02/2029, eis que o título executivo é uma Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP. Inicialmente, colaciono esclarecimento do CNJ no sentido de que o sistema SISBAJUD não alcança dados de previdência ou mesmo de títulos de capitalização fiscalizados pela SUSEP: O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD foi desenvolvido por meio do Acordo de Cooperação Técnica n. 041/2019, firmado entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, em substituição ao antigo BacenJud. O Sistema possibilita o bloqueio de valores e ativos de instituições que informem seus valores ao Cadastros de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central - CCS, AUTORIZADAS e fiscalizadas pelo BACEN. Não integram o CCS as IFs não autorizadas pelo BC. A Resolução BCB 80, de 2021, em seu artigo 10, estabelece um cronograma até 2029 para que as instituições de pagamento que ofertem conta de pagamento aos clientes solicitem autorização ao BC. Lendo o artigo 10 fica clara a régua decrescente de valores ao longo dos anos. O sistema consultará a base de dados da Receita Federal e apontará os relacionamentos bancários constantes na base de dados do CCS - Cadastros de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central. As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas com observância dos saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas-correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimento, e demais ativos sob a administração, custódia ou registro da titularidade pela instituição participante. Desse modo, podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários, títulos de renda fixa e ações. Salienta-se que o SISBAJUD é voltado para valores e ativos e não a bens e direitos, como é o caso dos consórcios ou Seguros e Previdência complementar. Outro exemplo de não abrangência do SISBAJUD são os títulos de capitalização, os quais são fiscalizados pela SUSEP e não pelo Banco Central. Dessa forma, as empresas operadoras de título de capitalização não informam seus vínculos ao cadastro de clientes do sistema financeiro (CCS), que é o banco de dados utilizado pelo Sisbajud para envio das ordens para as IFS. O Sisbajud não alcança também conta capital. A Conta capital (líquido) compreende as transferências unilaterais de capital e a aquisição/alienação de bens não financeiros não produzidos relacionados com a cessão de marcas e patentes. (https://otrs.cnj.jus.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=2093, acessado em 18/11/2024, às 19:27h) Acerca do tema, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Efetivamente, doutrina e jurisprudência não divergem quanto à obrigação da parte credora indicar bens do devedor passíveis de penhora. Contudo, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, tal como se vislumbra na hipótese. Nesse viés, é possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo, ou seja, que as obrigações, sejam elas decorrentes de título executivo judicial ou extrajudicial, sejam adimplidas. Ressalte-se, ademais, que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. A expedição de ofício à SUSEP para averiguar a existência de eventual previdência privada das agravadas é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que todas restaram infrutíferas. Ademais, tal consulta não pode ser feita pelo agravante sem a intervenção do Judiciário. Ressalto, ainda, que eventual impenhorabilidade dos valores localizados deve ser arguida pelo executado e analisada no momento oportuno pelo juízo, não podendo ser utilizada como fundamento para indeferimento do pedido de expedição de ofício. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessário deferimento do pedido do autor. Nesse sentido tem decidido essa eg. Corte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. SISBAJUD. INFRUTÍFERAS. VIAS ORDINÁRIAS. ESGOTAMENTO. COMPROVAÇÃO. OFÍCIO. SUSEP. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE 1. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 2. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. (...) 5. Esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSPEP), a fim de averiguar a existência de eventual previdência privada em nome do executado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1931629, 0709702-20.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024; grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. APLICABILIDADE. 1. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. 2. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter a tutela jurisdicional efetiva. 3. Será admitida a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, e após a demonstração de exaurimento das demais alternativas à disposição do exequente. 4. Não há qualquer impedimento ao pedido de informações à SUSEP acerca da existência de ativos penhoráveis em nome do executado (planos de previdência, títulos de capitalização e valores mobiliários), na medida em que referidas informações não são franqueadas à consulta direta pela parte exequente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1929675, 0734054-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA PENHORÁVEIS. PESQUISA INFOJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento do pleito de pesquisa no sistema InfoJud, bem como consulta de informações à SUSEP sobre possíveis investimentos da parte executada em previdência privada (PGBL e VGBL). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1930283, 0732684-28.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 14/10/2024; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PESQUISA DE ATIVOS EM NOME DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO FATURAMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE INVESTIMENTOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À BOLSA DE VALORES. DESCABIDA. PESQUISA VIA SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS MOBILIÁRIOS INCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Também é admissível a expedição de ofício endereçado à SUSEP, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada e posterior penhora do saldo apurado. Somente a partir da análise da natureza dos ativos financeiros eventualmente existentes em fundos de previdência privada, é que se pode perquirir acerca da penhorabilidade ou não da verba. Eventuais investimentos em previdência privada (VGBL ou PGBL) podem ser penhorados, o que denota a utilidade da providência requerida pelo exequente. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar seja expedido o ofício à SUSEP, a fim de aferir a penhorabilidade de produto de previdência privada, bem como deferir a pesquisa de ativos financeiros em nome empresa individual do executado. (Acórdão 1924585, 0724691-31.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024; grifou-se.) Vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante à obtenção da pesquisa vindicada. Reconheço, também, a presença do perigo da demora, como explicado acima. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, 28 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator